Tribunal: TJBA
Processo: 0540276-37.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0540276-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JEAN DA GLÓRIA BATISTA

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM SUA MODALIDADE TENTADA.
INSURGENTE DENUNCIADO POR TER REALIZADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA DUAS PESSOAS, QUE NÃO VIERAM A ÓBITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. VÍTIMAS QUE ESTAVAM A BORDO DE UM VEÍCULO QUANDO FORAM SURPREENDIDAS PELO RÉU, ORA RECORRENTE, QUE QUEBROU OS VIDROS DO AUTOMÓVEL E EFETUOU OS TIROS. POSSÍVEL MOTIVAÇÃO DO DELITO ORIUNDA DE UM DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENVOLVENDO UM CAVALO DE PROPRIEDADE DE UM DOS OFENDIDOS.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL FACE À AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE.
STANDARD
PROBATÓRIO MINIMAMENTE RAZOÁVEL E APTO A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA EFETIVAMENTE COMPROVADOS. PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS QUE SÓ SE ADMITE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, QUANDO ESTAS SE REVELAREM MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS FATOS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE SOB COMENTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Jean da Glória Batista, face à decisão proferida pela Eminente Magistrada do MM. 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Gelzi Maria Almeida Souza Matos, que o pronunciou pela prática de dois delitos de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na tarde de 23.03.2019, nas imediações da Rua São Francisco, Bairro de Massaranduba, Município de Salvador/Ba, o ora Recorrente, supostamente imbuído de
animus necandi
, realizou disparos de arma de fogo contra Denis Lima Mello e Elissa de Souza Cruz, que não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Colhe-se dos autos, ainda, que as vítimas encontravam-se a bordo de um veículo quando foram abordadas pelo ora Recorrente, que quebrou os vidros do automóvel e efetuou os tiros. Tem-se, outrossim, que a hipotética motivação do delito reside num entrevero anterior envolvendo um cavalo de propriedade de uma das vítimas.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Concluído o inquérito policial, restou ofertada e recebida a exordial acusatória, sobrevindo a instrução criminal que culminou no
decisum
de pronúncia ora combatido. Sustenta a Magistrada de piso, a esse respeito, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria restam comprovados nos autos através dos laudos de exame de lesão corporal e dos depoimentos testemunhais prestados em Juízo. A Douta Juíza
a quo
asseverou, outrossim, a viabilidade das qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima em relação à vítima Denis e somente desta última, no que concerne à vítima Elissa. Inconformado, o Réu pronunciado interpôs o presente Recurso
Stricto Sensu
, arguindo, em apertada síntese, a necessidade de desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, tendo em vista a ausência do
animus necandi
na situação em espeque. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia fustigada.

4. DO PARECER MINISTERIAL.
Em sede de Parecer, o Órgão Ministerial, mediante judicioso Opinativo de lavra d
o
Eminente Procurador de Justiça
Adriani Vasconcelos Pazelli
, pugnou pelo desprovimento do Recurso, arguindo, em resumo,
constatar-se, na hipótese
sub examine
, “
a presença de elementos indicativos de que o acusado é o possível autor da tentativa de homicídio sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413 do Código de Processo Penal.”

5. DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
A jurisprudência do E. STJ, sobre o tema em debate, revela-se clarividente no sentido de que “se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do
animus necandi
, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo [...].” (AgRg no HC n. 809.617/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 25/8/2023). No caso em tela, os fatos coligidos ao caderno processual revelam-se plausíveis no sentido de que, aparentemente e em tese, há dolo na conduta do agente de quebrar o vidro do veículo conduzido por uma das vítimas e deflagrar disparos de arma de fogo contra elas, atingindo-as no abdômen, braços e pernas.

6. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
No âmbito da Corte Infraconstitucional, é pacífico o entendimento no sentido de que as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas, na decisão de pronúncia, quando forem manifestamente contrárias à prova dos autos ou totalmente dissociadas da realidade fática do processo – circunstâncias que não se verificam
in casu
. Dito isto, cabe ao Conselho de Sentença aferir se, caso praticado o delito mencionado, há incidência das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – com base no quanto registrado no presente caderno processual.

7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0540276-37.2019.8.05.0001
, tendo como
Recorrente Jean da Glória Batista
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11